Tribunal: STF
Processo: RE 1332723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 620. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “EMENTA: 1. Ação Civil Pública proposta pelo CREMEPE e pelo SIMEPE contra UPE, Estado de Pernambuco e AMUPE. 2. Impugnação de item contido em Edital que instituiu o Programa de Revalidação de Diploma de Médico obtido no Exterior, instituído pela primeira ré, Universidade Estadual de Pernambuco. PROVALIDA - UPE/2012. 3. Sentença que julgou improcedente a demanda. 4. Apelações dos autores. 5. Preliminares de Deserção e de Intempestividade dos recursos suscitadas pelo Estado de Pernambuco, em suas contrarrazões. 6. Inocorrência. 7. Rejeição das preliminares. 8. Apreciação do mérito da demanda, reformando-se o decisum a quo. 9. Alegação de ilegalidade de requisito editalício que exige do candidato, para ter a sua habilitação deferida no processo de revalidação, a apresentação de Termo de Compromisso, devidamente firmado, em que o candidato se compromete a prestar serviços médicos remunerados, por dois anos, nos municípios do interior do Estado de Pernambuco, através do Programa de Saúde da Família ou em outros programas de saúde instituídos pelo governo estadual. 10. Flagrante ilegalidade da exigência. 11. Malferimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e do direito de livre exercício do trabalho, nos termos previstos no art. 5º, caput, I, e XIII e art. 37, ambos da Constituição Federal. 12. Inexistência, no âmbito infraconstitucional, de dispositivo legal que respalde a questionada condição imposta ao candidato. 13. Extrapolação de competência da Universidade ré, dentro de sua autonomia administrativa. 14. Declaração de nulidade que se impõe, tão somente, do inciso X, do item 2.3, do Edital nº 01/2012 - PROVALIDA/UPE, uma vez que o indigitado dispositivo não condiciona e nem se acha condicionado a qualquer outro requisito ou cláusula editalícia, de modo que a declaração de sua nulidade em nada afeta a higidez do referido Edital. 15. Apelações parcialmente providas” (fls. 8-9, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 32, vol. 4).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. I e XIII e o caput do art. 5º, o inc. II e o caput do art. 37, o art. 207, o caput do art. 236 e o caput do art. 242 da Constituição da República.
    Sustenta que, “não obstante a participação no PROVALIDA esteja condicionada à assinatura do Termo de Compromisso, os formados em Medicina em faculdades do exterior dispõem de livre opção de participar ou não do PROVALIDA. Caso não concordem com os termos do programa, têm a opção de revalidar os respectivos diplomas por meio de outros sistemas, a exemplo do programa REVALIDA, do Governo Federal, que é aquele aplicado pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, como comprova cópia de publicação contida no Diário Oficial da União do dia 19/05/2011, já acostada aos autos” (fl. 44, vol. 4).
    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 48, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.602-RG (Tema 620), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão discutida nestes autos:
    “Ementa: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 10.12.2012).
    No mesmo sentido o seguinte julgado:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Diploma expedido por Universidade estrangeira. Revalidação. Ausência de Repercussão geral. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. A Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo ao ‘direito ao processamento de requerimento de revalidação de diploma de graduação obtido em instituição de ensino superior estrangeira’ (RE nº 638.602/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/12/12 – Tema 620) 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.050.649-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932, art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora